Tribunal: TJES
Processo: 5007403-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007403-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: DAVID WILKERSON KUSTER

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência. Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.

2.
O fato de existir na Lei nº 14.181/2021 a previsão para que seja designada audiência de conciliação, ou mesmo para que seja priorizada a solução consensual do conflito não impede que seja apreciado o pedido de tutela de urgência pelo devedor superendividado, já que necessário se assegurar o mínimo existencial até que seja realizado o mencionado ato.

3.
Ademais, o Decreto nº 11.567/2023, em seu art. 3º, prevê como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) e, no caso concreto, sequer resta ao autor/agravado o referido montante para que arque com suas despesas mensais.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Júlio C. C. de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que deferiu o pedido liminar de limitação dos descontos consignados e de exigência das parcelas dos débitos existentes do ora agravado com as credoras rés, dentre as quais a ora agravante, considerando sua situação de superendividamento.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente: a) que equivocou-se o juízo em conceder a tutela em dissonância ao disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor; b) que ausentes os pressupostos mínimos para antecipação de tutela no presente caso, sendo certo que, além de não haver previsão legal para antecipação de tutela na primeira fase do processo de repactuação de dívidas por superendividamento; c) que o Agravado não apontou a composição real de sua renda familiar e os valores necessários para preservação do mínimo existencial ou um plano efetivo de pagamento, se limitando a trazer alegações vazias e infundadas; d) que a limitação a 35% dos rendimentos é ilegal e ofende a tese fixada pelo c. STJ no Tema nº 1085.

Sob ID 5466485 restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse seus naturais efeitos.

Contrarrazões (ID 5573674) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007403-33.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:

DAVID WILKERSON KUSTER

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO - VISTA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da decisão que, nos autos do “pedido de repactuação de dívidas – lei do superendividamento” ajuizada em seu desfavor por
DAVID WILKERSON KUSTER
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas dos débitos existentes do ora agravado com as credoras rés, dentre as quais a ora agravante, considerando sua situação de superendividamento.

O E. Relator –
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
– deu provimento ao recurso, sob os fundamentos de que “
a intenção do legislador com a Lei nº 14.181/21, a exemplo de tantos outros institutos processuais contemporâneos, foi privilegiar meios eminentemente consensuais de solução dos litígios
” e “
a concessão da tutela de repactuação ‘in limini litis’, com o que dos autos consta, representa afronta ao livre exercício das vontade das partes a ser efetivado em audiência conciliatória, invertendo a ordem privilegiada dada pelo legislador aos meios consensuais de solução do conflito
”.

Mas, após analisar a pretensão recursal vertida pelo agravante, peço vênia para inaugurar divergência, no sentido de manter a r. decisão proferida na origem.

A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência.

Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.

Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visam a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

Ao acrescentar o art. 104-A ao Código de Defesa do Consumidor, o referido diploma legal assim previu acerca da conciliação no superendividamento:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

No entanto, o fato de existir na legislação a previsão para que seja designada audiência de conciliação, ou mesmo para que seja priorizada a solução consensual do conflito não impede que seja apreciado o pedido de tutela de urgência pelo devedor superendividado, já que necessário se assegurar o mínimo existencial até que seja realizado o mencionado ato.

No caso concreto, verifico que, o autor/agravado é servidor público e, após os descontos legais, aufere renda no valor líquido de R$ 4.895,15 (quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos). Por outro lado, contraiu diversas dívidas (empréstimos consignados ou não) com várias instituições financeiras que comprometem praticamente a integralidade do seu salário, já que alcançam o montante mensal de R$ 4.320,53 (quatro mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e três centavos).

Nesse ponto, destaco que o Decreto nº 11.567/2023e, seu art. 3º, prevê como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) e, no caso concreto, sequer resta ao autor/agravado o referido montante para que arque com suas despesas mensais.

Feitas tais considerações, ressalto que a Lei de nº 10.820/03 dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento e prevê a possibilidade de comprometimento da margem consignável até o limite de 35%, sendo certo que 5% (cinco por cento) são destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque com o cartão.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. SALDO QUE BEIRA A ZERO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A hipótese dos autos retrata o que hodiernamente se denomina superendividamento do consumidor e, enquanto não há legislação específica acerca do tema, as soluções têm sido buscadas na seara judicial, mediante controle desses contratos de empréstimo a fim de evitar que abusos possam ser praticados por instituições financeiras, sobretudo nos casos de crédito consignado, e uma delas tem sido a limitação dos descontos ao percentual de 30% dos rendimentos do consumidor. 2) A Segunda Seção do mesmo Tribunal Superior pacificou a orientação de que a limitação acima referida não se aplica aos descontos efetuados em conta-corrente, os quais, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não poderiam sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. Precedente. 3) No entanto, o caso em exame foge à razoabilidade, e os descontos efetuados comprometem quase integralmente a renda do consumidor, colocando em risco sua subsistência em momento delicado da sua vida. O princípio da autonomia privada não é absoluto em nosso sistema jurídico, devendo respeito a outros, como os da função social do contrato, da boa-fé objetiva e, quiçá o mais importante de todos, o princípio da dignidade da pessoa humana. 4) Necessário esclarecer que, diferentemente do que alega o agravante na exordial, inexiste empréstimo firmado com a Mastercard Brasil, e sim, dívida de cartão de crédito Agibank/Mastercad relacionada à fatura do cartão de crédito não quitada, que foi por ele parcelada. Neste caso não há o que suspender ou limitar, uma vez que há inadimplemento, cujos encargos são devidos. 5) Recurso parcialmente provido, para deferir a tutela de urgência, determinando que o Banco Agibank SA promova descontos relativos a financiamentos/crédito pessoal e afins debitados da conta-corrente do agravante até o limite de 30% do valor por ele recebidos do INSS a título de benefício previdenciário, até ulterior decisão na origem. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008612, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

E, acerca da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 1.085, fixou tese no sentido de que “
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
”.

Ocorre que não consta dos autos o contrato celebrado entre as partes (nº 223806882), o que impossibilita, ao menos em princípio, a análise da natureza do empréstimo e, além disso, são descontadas da folha de pagamento do agravado as respectivas prestações mensais no valor de R$345,66 (id. 24301560 – ação de origem).

Nesta seara, considerando o porte da instituição bancária recorrente, bem como a possibilidade de que sejam retomados os descontos após a realização da audiência conciliatória, não vejo razão para alterar a r. decisão recorrida.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos, respeitosamente divirjo do entendimento lançado pelo Ilustre Relator e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 29/08/2023:

Respeitosamente peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/09/2023:

Peço vênia ao E. Desembargador Relator, para acompanhar o voto divergente proferido pelo E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007403-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
AGRAVADO: DAVID WILKERSON KUSTER

Advogados do(a) AGRAVADO: DANIEL SOUTO CHEIDA - ES31284, PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - ES33242-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que deferiu o pedido liminar de limitação dos descontos consignados e de exigência das parcelas dos débitos existentes do ora agravado com as credoras rés, dentre as quais a ora agravante, considerando sua situação de superendividamento.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente: a) que equivocou-se o juízo em conceder a tutela em dissonância ao disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor; b) que ausentes os pressupostos mínimos para antecipação de tutela no presente caso, sendo certo que, além de não haver previsão legal para antecipação de tutela na primeira fase do processo de repactuação de dívidas por superendividamento; c) que o Agravado não apontou a composição real de sua renda familiar e os valores necessários para preservação do mínimo existencial ou um plano efetivo de pagamento, se limitando a trazer alegações vazias e infundadas; d) que a limitação a 35% dos rendimentos é ilegal e ofende a tese fixada pelo c. STJ no Tema nº 1085.

Sob ID
5466485
, em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando a tramitação do feito originário.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se de origem de intitulada “ação de repactuação de dívidas” ajuizada pela parte agravada em face da agravante e de outros credores pretendendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças e a repactuação das dívidas assumidas com base na nova Lei de Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), o que foi deferido pela magistrada “a quo” na decisão ora combatida.

Não obstante o tirocínio da insigne magistrada, entendo, como já consignado na decisão de ID 5466485, que a intenção do legislador com a Lei nº 14.181/21, a exemplo de tantos outros institutos processuais contemporâneos, foi privilegiar meios eminentemente consensuais de solução dos litígios.

Foram inseridos no Código de Defesa do Consumidor (Lei. 8.078/90), medidas de prevenção e de solução para o superendividamento da pessoa natural, merecendo destaque, para o deslinde da questão, os seguintes artigos:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio de cartilha disponibilizada em seu portal na internet, de forma didática bem leciona que:

“
a Lei n. 14.181/2021 inova ao instituir um sistema binário de tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, com uma fase preventiva, que prevê uma
conciliação em bloco
por meio de uma
“audiência global de conciliação”
(expressão do art. 104-C, § 1º) única e que
reúne todos os credores do consumidor
para que,
por intermédio do “processo de repactuação de dívidas
”, segundo o art. 104-A e o art. 104-C, o consumidor e seus credores
entrem em “acordo”
(expressão do art. 104-C, § 2º) sobre um
“plano de pagamento”
de natureza pré ou para-judicial, seja nos CEJUSCs, seja nos órgãos públicos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), PROCONs e outros.”

Desta feita, no caso, reputo que a concessão da tutela de repactuação “
in limini litis
”, com o que dos autos consta, representa afronta ao livre exercício das vontade das partes a ser efetivado em audiência conciliatória, invertendo a ordem privilegiada dada pelo legislador aos meios consensuais de solução do conflito.

No mesmo sentido tem sido decidido em outras cortes de justiça do país, dos quais cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO SOB O FUNDAMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO APRESENTADOS NOS AUTOS O QUE OBSTA A VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NESTE MOMENTO PROCESSUAL – DÉBITOS COM 7 (SETE) EMPRESAS DISTINTAS -
LEI Nº 14.181/2021 NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES PELA SIMPLES INTENÇÃO DE REPACTUAÇÃO DOS DÉBITOS
- REQUISITOS DO ARTIGO 300 AUSENTES – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 00157981420228160000 Maringá 0015798-14.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 22/07/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14.181/21. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I - Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. II - O artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor foi incluído pela chamada"Lei do Superendividamento"(Lei nº 14.181/2021), enquanto os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, também inseridos pela referida legislação, preveem o procedimento para a repactuação das dívidas. III - Não há de se falar no momento em determinação para que o Requerido se abstenha de incluir o nome do Autor nos cadastros de inadimplentes, revelando-se temerário atender ao pedido de concessão de tutela antecipada, considerando mais prudente manter-se a vigência dos contratos pactuados ao menos até a realização da audiência de conciliação, conferindo às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.001818-8/001, Relator (a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/0022, publicação da sumula em 06/ 04/ 2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA.
LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO COM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. LIMITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada pela consumidora contra instituições bancárias credoras, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência que almejava a redução dos descontos das prestações de empréstimos e de outras operações de crédito contratadas ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. 4.
Segundo sistemática instaurada pelo CDC, o procedimento da Lei n. 14.181/21 se inicia pela conciliação entre o devedor e os seus credores, na qual é apresentado um plano de pagamento pelo autor com prazo máximo de 5 (cinco) anos (art. 104-A do CDC)
. 5. Ademais, consoante art. 54-A do CDC, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, depende de regulamentação. 6. Assim, qualquer intervenção judicial, neste momento processual, para reduzir o valor das prestações devidas pela autora, especialmente no âmbito de tutela de urgência e antes da fase conciliatória, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5º, XXXVI, CF). Precedentes deste e. Tribunal. 7. O limite de 30% (trinta por cento) de descontos diretamente na remuneração da mutuária, tal como previsto no art. 116, § 2º, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, somente se aplica aos empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07109595120228070000 1433518, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/07/2022)

Não obstante a louvável tentativa da eminente magistrada “a quo” de amenizar os impactos das dívidas do agravado em seu orçamento, não se extrai da documentação acostada risco à sua manutenção por carecer de maiores informações acerca da outras fontes de renda existentes.

Ademais, a nova redação dada pelo Decreto nº 11.567/23 ao art. 3º do Decreto 11.150/22, alterando o considerado mínimo existencial para fins de superendividamento, atrai necessária nova manifestação do juízo originário, no momento oportuno, ou seja, após eventual insucesso da chamada “
audiência global de conciliação”,
acerca do parâmetro a ser adotado.

Certo é que, conforme ponderado anteriormente, a suspensão liminar das cobranças além de inobservar o rito previsto no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, esvazia a intenção do legislador de solução consensual do conflito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de repactuação das dívidas, determinando ao juízo originário a realização da “audiência global de conciliação” prevista no art. 104-A do CDC, presidida pela magistrada “a quo” ou por intermédio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC.

É como voto.

JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Desembargador Substituto